Tribunal: CARF
Processo: 14485.003262/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003262/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.677 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ITAÚ SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/08/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DUPLICIDADE DE
VALORES. AJUSTE DO LEVANTAMENTO FISCAL.
Integra o salário de contribuição, o pagamento de verbas a título de
participação nos lucros ou resultados, quando em desacordo com a legislação
correlata e sobre ele incidem as contribuições devidas à Seguridade Social.
Restando comprovado que a fiscalização considerou valores em duplicidade,
impõe-se o necessário ajuste no levantamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, ajustando-se a base de cálculo da NFLD de R$ 38.904.650,76
para R$ 31.588.558,13, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal de fls. 2.056 a 2.070.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Wilderson Botto (suplente convocado). Declarou-se impedida
de participar do julgamento a conselheira Renata Toratti Cassini, substituída pelo conselheiro
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Nos termos do relatório do Acórdão no 9202-005.512 da 2a Turma da CSRF (fl.
841), trata-se, o presente processo, de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP), referente
ao DEBCAD no 37.120.9986 (fl. 2), com relatório fiscal da infração à fl. 45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003262/2007-10
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

A autuação foi lavrada para exigir débitos relativos às contribuições sociais
destinadas ao custeio da Previdência Social, parcelas relativas à parte dos segurados empregados,
da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e terceiros (INCRA e FNDE), referentes
às remunerações dos seus empregados, rubrica participação nos lucros e resultados, sem atender
a todos os requisitos exigidos pela legislação.
O lançamento de obrigação principal foi impugnado, fl. 146, tendo a 21a Turma da
DRJ/SPOI, por meio do acórdão no 1616.944 (fl. 184), julgado o lançamento procedente,
mantendo o crédito tributário exigido. Inconformada, a Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fl. 212.
Em 15/10/2013, o recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara desta Segunda Seção de Julgamento, resultando no acórdão 2401-003.227 (fl. 469), que,
por unanimidade de votos, anulou a decisão de primeira instância, por não ter esta apreciado
questões deduzidas pela Contribuinte em sede de impugnação, configurando, assim, cerceamento
do direito de defesa.
A impugnação foi, então, reapreciada pelo órgão julgador de primeira instância,
tendo sido exarado o Acórdão 16-58.203 (fl. 511), que considerou a impugnação procedente em
parte, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado. O acórdão reconheceu a decadência
do direito de o Fisco lançar o crédito tributário até a competência 08/2001, inclusive.
Cientificada dessa nova decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
recurso voluntário de fl. 560, que, em apertada síntese, traz os seguintes argumentos, extraídos
do relatório do acórdão do recurso voluntário:
1. Preliminarmente, a decadência dos créditos tributários até o período de 11/2002, nos
termos do art.. 150, § 4o do CTN;
2. A Convenção Coletiva em favor dos bancários fixa participação nos resultados e não
nos lucros, sendo isso admitido pela Lei no 10.101/2000, tal fixação foi feita por
simplicidade; esse tratamento é adequado, mormente em face de acordo entre as partes
que há de ser respeitado; ainda que se considere tal parcela fixa como um abono anual,
sobre ela tampouco incidiria a contribuição previdenciária, tendo em vista o disposto no
art. 28, §9°, "e", 7, da Lei n. 8212/91;
3. Atendidos as demais normas estabelecidas, não há impedimento legal à
concomitância de mais de um plano de participação em lucros e resultados,
principalmente sendo um em âmbito nacional, de uma determinada categoria e outro
regional, dentro de determinada empresa;
4. A Lei no 10.101/2000 tampouco prevê data limite para fins de ratificação por
assinatura de acordo ou convenção; seu art. 2o, no § 1o, afirma que podem existir outros
critérios a serem considerados, entre eles o pacto prévio do programa;
5. Diferentemente do que alega a fiscalização, há documentos que comprovam a
participação dos empregados na elaboração de regras do programa de participação nos
lucros, inclusive escritura pública de um funcionário da recorrente nesse sentido;
constam também atas que demonstram a eleição de membros de comissão para
elaboração de acordo;
6. O próprio CARF reconhece em acórdãos que a época do registro dos acordos pode
ser flexibilizada, desde que as tratativas estejam em andamento e sejam conhecidas
pelos empregados, não havendo limite ou sanção definidos em lei pelo inadimplemento,
desde que atendidos os parâmetros substantivos do caput do art. 2o da Lei no
10.100/2000; além disso, houve o arquivamento dos acordos de PLR de 2003 e 2006
com o Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo;
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

7. Uma vez mais, a existência de planos segregados e restritos a determinados
empregados é admitida pela legislação, havendo isonomia formal na convenção
coletiva, com regras objetivas quanto à diferenciação; além disso, a DRJ em sua decisão
teria inovado, em relação ao relatório fiscal, ao tratar do pagamento de lucros e
resultados a administradores, tratando-os como remuneração, o que levaria a vício
insanável do acórdão;
8. Haveria erro na quantificação da base de cálculo pela soma de parcelas de
antecipação da PLR ao total devido a esse título, erro esse não sanado por
diligência que fora solicitada, e que agora importaria em nulidade por
cerceamento do direito de defesa; caso não seja declarada a nulidade, pleiteia a
realização de perícia para sanar o lançamento; (destaquei)
9. Seria inconstitucional a contribuição ao INCRA incluída na autuação, já tendo sido
reconhecida no STF e agora exigida em sede de repercussão geral.
O recurso voluntário em questão foi julgado por essa 2a Turma Ordinária em
20/01/2015, resultando no acórdão 2402-004.478 (fl. 729), por meio do qual os então membros
deste colegiado, por unanimidade de votos, deram provimento àquela peça recursal, nos termos
da ementa abaixo reproduzida:
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. Entende-se como pagamento parcial o
recolhimento da contribuição previdenciária sobre outras parcelas remuneratórias que
compõem a folha de pagamento da empresa (Súmula CARF no 99).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Uma vez que os segurados tinham prévio conhecimento das metas e demais requisitos
durante parte do período de apuração para o benefício, a data de assinatura do acordo
não é motivo para se afastar a imunidade de contribuição previdenciária sobre a
participação nos lucros ou resultados da empresa.
Recurso Voluntário Provido.
RE da Fazenda Nacional
Cientificada do acórdão, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs o
recurso especial de divergência de fl. 749.
A Procuradora indica duas matérias na divergência:
a) Necessidade de que o acordo seja celebrado no ano anterior ao exercício: o
paradigma entende que o acórdão deve ser sempre celebrado previamente ao exercício, para que
haja atendimento à finalidade da lei de estimular a busca das metas e não criar uma remuneração
indireta, enquanto o recorrido não vê mácula caso assim não se proceda;
b) ausência de regras claras e objetivas pagamento de valor fixo: o recorrido não
vê irregularidade no acordo, pois admite o pagamento de valor fixo a todos os empregados, sem
a fixação de qualquer meta, como se observa no Acordo Coletivo de 2004; já o paradigma, não
admite a ausência de fixação de metas para que seja possível o pagamento de valores fixos, por
desvincular os pagamentos aos resultados e lucros da empresa, que é a finalidade da legislação.
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

Contrarrazões da contribuinte
Em 05/05/2016 (fl. 789), a contribuinte foi intimada do acórdão de recurso
voluntário no 2402-004.478, do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional e dos
despachos de exame e reexame da admissibilidade do recurso especial, apresentando
contrarrazões, em 13/05/2016 (fl. 792), nos seguintes termos, em síntese:
a) Necessidade de assinatura do acordo no ano anterior ao exercício
a.1) Admissibilidade
O acórdão paradigma no 2401-000.245 não trata de simples ausência de assinatura
do acordo em período anterior ao exercício, mas de inexistência de acordo prévio ao exercício,
omissão absoluta em estabelecer o direito substantivo e regras adjetivas em acordo, sendo a
questão formal (assinatura) aspecto secundário, obter dictum na decisão.
No acórdão paradigma 2401-002.251, não se aceita os acordos por inexistir até
mesmo menção a datas de formalização do plano de participação, não sendo o caso do acórdão a
quo, para o qual há regras previamente definidas e conhecidas, reproduções de acordos passados,
que seriam simplesmente formalizados.
a.2) Mérito
No tocante ao mérito, reafirma que a formalização com assinatura prévia não é
exigência legal, a complexidade do processo das negociações e a falta de controle sobre ele
tirariam a efetividade da lei se houvesse tal limitação e, além disso, a assinatura é anterior aos
pagamentos das parcelas finais. Ao final da apuração do resultado, constatada a existência de
lucro, pagava-se a última parcela da PLR convencionada, com base no critério convencionado.
b) Pagamento de valor fixo
b.1) Admissibilidade
O acórdão paradigma no 2803-003.689 afirma que valores fixos de lucros e
resultados configuram verba salarial, sem que interprete a legislação, fundamente ou justifique
minimamente a tese, para que se saiba a razão desse entendimento.
Relativamente ao acórdão 2301-002.859, o argumento é de que apesar de tratar de
pagamentos de valores fixos, esses seriam possíveis se houvesse metas claramente definidas a
serem atingidas. Já no recorrido também se admitiria a existência de pagamentos fixos, como
elemento do programa, na forma de antecipação, sujeito a ajuste após avaliação final, com
existência de regra adjetiva claramente fixada. Ambos teriam o mesmo sentido, admitir o
pagamento fixo em face de regras adjetivas que estipulem metas; ausente a divergência.
b.2) Mérito
Não haveria impedimento legal a pagamento de parcela fixa. Além disso, quando
a lei admite os planos de participação por meio de convenções coletivas, permitiria também
regras adjetivas mais gerais, flexíveis, com universalidade suficiente para atender todas as
empresas do ramo. Se assim não for, com exigências de maior detalhamento se estará
inviabilizando a convenção coletiva como meio adequado para atendimento aos programas de
participação em lucros e resultados.
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

Ao final, expõe a necessidade de, em caso de reforma do acórdão recorrido, que
lhe seja dado o ensejo interpor recurso, tendo em vista que entende existente duplicidade no
lançamento, que geraria nulidade da decisão de primeira instância, não acatada no acórdão a quo,
e como o resultado do acórdão recorrido lhe fora favorável, não havia porque manifestar-se em
recurso naquela oportunidade.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 25/05/2017, a 2a Turma da
CSRF, por meio da decisão consubstanciada no Acórdão 9202-005.512 (fl. 841), conheceu
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda, apenas quanto à anterioridade da assinatura do
acordo, e, na parte conhecida, deu-lhe provimento, nos seguintes termos, em síntese:
Acórdão 9202-005.512
Mérito
a) Necessidade de que o acordo seja celebrado no ano anterior ao exercício
(...)
Em vista da legislação, com relação à formalização do PLR, considero que a assinatura
do acordo em data posterior à do período de apuração dos lucros ou resultados a serem
distribuídos, já é suficiente para dar-lhe natureza tributável. Isso porque retira da verba
paga uma de suas características essenciais: a recompensa pelo esforço conjunto entre o
capital e o trabalho, para alcance de metas; o que traria competitividade à empresa e, em
última análise, ao país.
Entendo que o acordo necessita ser assinado antes de iniciado o período a que se refere,
porquanto a PLR tem por finalidade incentivar o trabalhador a incrementar sua
produtividade, situando-a acima do que lhe é usual ou ordinário. Sem que o acordo se
dê antes de iniciado o período, não haveria como o trabalhador saber, com precisão, em
quanto deveria aumentar o seu esforço para alcançar metas e qual o possível efeito
financeiro que isto lhe acarretaria.
No caso concreto, a formalização ocorreu em pactos firmados até meses após o início da
vigência dos acordos, conforme destacado no relatório fiscal (efls. 47 e 48).
Por fim, não há que se falar em conhecimento prévio do pacto como um atenuante na
norma legalmente posta, visto que, na norma, não há previsão dessa possibilidade.
Por essas razões, discordo da decisão do acórdão recorrido e considero acertado o
lançamento das contribuições sobre os valores a título de PLR que não se cingiram às
disposições legais.
Por fim, em que pese não caber nova discussão do colegiado a quo quanto à
eventual nulidade, como ele ainda não se manifestou quanto à apuração da base de
cálculo em face de alegada duplicidade do valor considerado no lançamento,
entendo ser necessário que os autos retornem para discussão quanto à apuração da
base de cálculo. (destaquei)
O dispositivo do acórdão recebeu a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas quanto à anterioridade da assinatura do acordo. No mérito,
na parte conhecida, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, com retorno
dos autos ao colegiado de origem a fim de que seja discutida a apuração da base de
cálculo, vencidos os conselheiros Patrícia da Silva, Ana Paula Fernandes, João Victor
Ribeiro Aldinucci (suplente convocado) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que não
conheceram do recurso e negaram-lhe provimento.
Cientificado da decisão da CSRF, o sujeito passivo peticionou (fl. 870),
destacando que:
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

* a quantificação da base de cálculo autuada foi feita, em parte, de forma
equivocada, o que determina a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa ou, no
mínimo, a necessidade de correção do lançamento;
* há evidente duplicidade no lançamento a ser, agora, julgada pelo E. CARF, pois
a Fiscalização somou ao total dos valores pagos aos funcionários da Requerente os montantes
que foram antecipadamente quitados (item IV.1.8 e seguintes do Recurso Voluntário, fls. 579 a
587 do e-processo);
* a corroborar tal alegação, já devidamente comprovada neste feito, juntou aos
autos, no momento do julgamento, parecer técnico de empresa de auditoria independente, citado
pelo Relator do acórdão objeto do recurso especial da PGFN (final da fl. 736 do e-processo) e,
agora, novamente juntado a este feito (docs. 02 a 04);
* vale lembrar que a alegação de nulidade não foi acatada pelo acórdão recorrido
que, ainda em relação ao equívoco da quantificação do lançamento, considerou que tal matéria
deveria ser analisada conjuntamente ao mérito (vide fls. 738 e 739 daquele decisório);
* como houve êxito, no mérito, em relação ao cumprimento de todos os requisitos
legais relativos à PLR, inexistia, naquele momento, interesse recursal, omissão ou matéria a ser
debatida (ou mesmo necessidade, na visão da Turma a quo, de enfretamento de tal questão, uma
vez que, reitere-se, o lançamento, como um todo, foi cancelado);
* todavia, a reforma do acórdão do CARF pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, como reconhecido por aquele colegiado, deu ensejo à necessidade de nova análise deste
ponto pela Turma Ordinária do CARF;
Assim foi que, reiterando todas as razões de defesa pertinentes à matéria a ser
julgada pelo E. CARF, o sujeito passivo requereu a juntada da referida petição e documentos
aos autos e, caso se entenda necessário, que se abra vistas à PGFN no momento oportuno, para,
querendo, se manifestar sobre o ora exposto.
Requereu, ainda, a juntada do aditivo ao parecer mencionado acima (doc.05),
que demonstra a vigência e as datas de assinatura constantes nos programas próprios de
participação nos lucros e resultados, e nas convenções coletivas de trabalho especificas sobre
participação, vigentes durante os anos-calendário de 2002 a 2006.
Tendo sido devolvido para essa douta Turma Ordinária para discussão quanto à
apuração da base de cálculo, em face de alegada duplicidade do valor considerado no
lançamento, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 7 de agosto de 2018,
converteu o julgamento do processo em diligência para que a Unidade de Origem, com base nos
esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte, manifestasse acerca da tese de
defesa referente à constatação, pelo sujeito passivo, de que valores pagos a título de antecipação
de participação nos lucros e resultados foram considerados em duplicidade na apuração do
crédito tributário, elaborando, se for o caso, novo demonstrativo de débito.
Em atenção ao quanto solicitado, a autoridade administrativa fiscal, após o intimar
a Contribuinte para apresentar documentos / esclarecimentos, emitiu o Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 2.056 a 2.070.
Cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação à fl. 2.971,
enquanto que a PGFN, por meio do expediente de fl. 2.986, informou estar ciente da diligência
de fls. 2.056 a 2.070.
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Trata-se de recurso voluntário já analisado por essa 2a Turma Ordinária na sessão
de julgamento realizada em 20 de janeiro de 2015, cuja decisão restou consubstanciada no
Acordão no 2402-004.478 (fls. 729 a 747).
Nos termos do Acórdão no 9202-005.512 da 2a Turma da CSRF (fls. 841 a 852), o
processo foi devolvido para essa douta Turma Ordinária para discussão quanto à apuração da
base de cálculo, considerando que ainda não houve, por parte deste Colegiado, manifestação
quanto à apuração da base de cálculo em face de alegada duplicidade do valor considerado no
lançamento.
Na impugnação apresentada, o sujeito passivo destacou que após análise das suas
folhas de pagamento, constatou que os valores pagos a título de antecipação de participação
nos lucros e resultados foram considerados em duplicidade na apuração do crédito tributário.
Tal equívoco gerou um lançamento a maior de R$ 8.711.324,29, conforme apontam as planilhas
anexas (doc. 03 da impugnação). (vide fls. 160)
Assim, pugnou pela realização de perícia, formulando os seguintes quesitos:
a) os valores que serviram de base de cálculo para apuração das contribuições
previdenciárias lançadas na NFLD n° 37.120.998-6 correspondem aos valores
efetivamente pagos pela Itaú Seguros S/A a título de participação nos lucros e
resultados no período lançado (janeiro de 1999 a dezembro de 2006)?
b) caso seja negativa a resposta ao quesito a) e considerando-se os valores
efetivamente pagos a título de participação nos lucros e resultados no período
lançado (janeiro de 1999 a dezembro de 2006), qual seria o valor da diferença
(a maior ou a menor) em relação à base de cálculo utilizada na autuação?
A DRJ, por ocasião do segundo julgamento em primeira instância (Acórdão 16-
58.203, fls. 511 / 554), concluiu pela insubsistência de tal argumento defensivo, aduzindo que a
fiscalização utilizou o regime de competência. É o que se verifica, pois, do excerto abaixo
reproduzido:
(fls. 552)
21.4. Dos documentos juntados pela Impugnante constatamos que:
21.4.1. Ano de 2000 Vlr de 169.623,83 – Vide fls 173. Refere-se a antecipação de
valores descontado à época do pagamento. A fiscalização utilizou o regime de
competência.
21.4.2. Ano 2001 – Vlr de 188.079,96 e 218.270,63 no total de 406.350,59, Vide fls.
174. Refere-se a antecipação de valores descontado à época do pagamento. A
fiscalização utilizou o regime de competência.
21.4.3. Ano 2002 – Vlr de 192.599,59 e 626.657,65, no total de 819.257,24. Vide fls
175. Refere-se a antecipação de valores descontado à época do pagamento. A
fiscalização utilizou o regime de competência.
21.4.4. Ano de 2003 – Vlr de 12.349,46 e 1.026.673,54, no total de 1.039.023,00, - Vide
fls. 176. Refere-se a antecipação de valores descontado à época do pagamento. A
fiscalização utilizou o regime de competência.
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

21.4.5. Ano de 2004 – Vlr de 1.379.824,75, Vide fl. 177. Refere-se a antecipação de
valores descontado à época do pagamento. A fiscalização utilizou o regime de
competência.
21.4.6. Ano de 2005 – Vlr de 1.921.123,95, Vide fls 178. Refere-se a antecipação de
valores descontado à época do pagamento. A fiscalização utilizou o regime de
competência.
21.4.7. Ano de 2006 – Vlr de 2.976.120,93, Vide fls. 179. Refere-se a antecipação de
valores descontado à época do pagamento. A fiscalização utilizou o regime de
competência.
21.5. Do exposto não há erro no lançamento fiscal, os valores foram corretamente
apurados.
A Contribuinte, por meio do seu recurso voluntário (fls. 560 /587), reiterou tal
tese defensiva (vide fls. 579), aduzindo que como se demonstrou nos autos, por simples planilha,
a quantificação dos pagamentos foi feita, em parte, de forma equivocada, pois se somou ao total
dos valores pagos aqueles que foram antecipadamente quitados.
Com vistas a demonstrar a veracidade das suas afirmações, deu, como exemplo,
os valores pagos ao funcionário Acácio Pires de Almeida, conforme abaixo demonstrado:

Destacou, a Recorrente, que o erro acima apontado ocorreu em função de todos os
empregados, conforme evidencia documento anexo (doc. 07 do recurso voluntário).
Ato contínuo, em sede de aditamento ao Recurso Voluntário, a Contribuinte
trouxe aos autos Parecer Técnico elaborado por auditores externos, denominado de “Termo de
Constatação”, juntado aos autos às fls. 880 e seguintes, por ocasião da sua reapresentação pelo
sujeito passivo em sede de manifestação aos termos do Acórdão no 9202-005.512 da CSRF.
Analisando-se o referido Termo de Constatação, verifica-se que, dentre outros, o
sujeito passivo formulou o seguinte quesito para os auditores externos:
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

Quesito 3: Com base exclusivamente nos resumos das folhas de pagamentos (FOPAG)
e nos regulamentos dos programas próprios de participação nos lucros aplicáveis para os
anos-calendários de 2002 a 2006, favor constatar quais foram os valores efetivamente
pagos a título de participação nos lucros e resultados no período de dezembro de 2002 a
dezembro de 2006 e apontar as eventuais diferenças entre estes valores e aqueles
considerados pela Receita Federal do Brasil para lançamento do crédito tributário.
Em resposta ao referido quesito, concluíram os auditores externos que a
Fiscalização considerou em duplicidade o montante de R$ 7.316.092,63, para lançamento do
crédito tributário a título de pagamento de PLR pela Itaú Seguros, durante o período de
dezembro de 2002 a dezembro de 2006, o que fizeram com base nos seguintes esclarecimentos:
De acordo com os regulamentos dos planos próprios de participação nos resultados da
Itaú Seguros S.A. (Anexo de 1.1 a 1.25), os pagamentos das parcelas de PLR aos
empregados elegíveis aos programas poderiam ser realizados:
(i) semestralmente, de acordo com os planos das Diretorias de Grandes Empresas e
Brokers e de Tecnologia; ou
(ii) anualmente, até o último dia útil do mês subsequente ao da publicação do balanço da
empresa, deduzidos os valores antecipados por liberalidade da empresa a título de
Participação nos Resultados e/ou decorrentes de Convenção Coletiva de Trabalho, de
acordo com os demais planos.
Com base no Relatório de Lançamentos constante na NFLD 37.120.998-6 (Anexo 2),
relacionamos, nas tabelas 3 e 4 abaixo, os valores considerados pela fiscalização como
base de cálculo para lançamento do crédito tributário (i) a título de pagamentos pela
Convenção Coletiva de Trabalho (Tabela 3) e (ii) pelos planos próprios de PLR da Itaú
Seguros S.A. (Tabela 4), no período compreendido entre dezembro de 2002 e dezembro
de 2006:

A partir das informações demonstradas nas tabelas 3 e 4 acima e com base nos
relatórios de folhas de pagamentos dos anos de 2002 a 2006 (Anexos de 3 a 15),
confrontamos os valores considerados pela fiscalização com a natureza das verbas
informadas nos relatórios de folhas de pagamentos disponibilizados pela Itaú Seguros
S.A.
Como é possível observar na tabela 5 abaixo, os lançamentos efetuados pela
fiscalização a título de pagamentos de PLR pelos planos próprios da Itaú Seguros S.A.,
referem-se às seguintes verbas: 5989 (Antecipação PLR CCT); 5974 (PLR Bancários);
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

5031 (PLR Securitários); 5440 (PR Plano Próprio/05); 5993 (Particip. Resultados); e
5029 (PR. Camp. Economiz.), como segue:

Da análise dos relatórios de folhas de pagamentos (Anexos de 3 a 15), foi possível
constatar que, como a própria fiscalização esclarece na observação dos valores dos
lançamentos no Relatório de Lançamentos (coluna (C) tabela 4 acima e Anexo 2), os
pagamentos referentes às verbas 5993 (Particip. Resultados) eram efetuados em 2 (duas)
parcelas: a primeira em agosto de determinado ano; e a segunda em fevereiro do ano
subsequente.
Para uma melhor compreensão, apresentaremos, a título exemplificativo, o pagamento
efetuado pela Itaú Seguros S.A. ao empregado Elio Mosquim a título de Participação
nos Resultados (número funcional 543082598), referente ao ano-calendário de 2003.
Nesse contexto, foi possível verificar no relatório da folha de pagamentos de 2003
(Anexo 6 - folha 2/5) que o empregado Elio Mosquim recebeu, em agosto de 2003, o
pagamento líquido de R$ 11.647,74, relativo à primeira parcela de PLR vigente durante
aquele ano, o qual foi composto de acordo com a tabela 6:

Adicionalmente, em relação à segunda parcela de pagamento de PLR vigente durante o
ano-calendário de 2003, o referido empregado recebeu, em fevereiro de 2004, o
pagamento líquido de R$ 12.148,26, segundo o relatório de folha de pagamentos de
2004 (Anexo 8 - folha 8/25). Tal valor foi composto da seguinte forma:

Nesse sentido, com base nas tabelas 6 e 7 acima, foi possível observar que, no cálculo
da segunda parcela paga a título de PLR, em fevereiro de 2004, foi descontado do
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

empregado Elio Mosquim (referência (2) da tabela 7), o valor da primeira parcela de
PLR paga em agosto de 2003 (referência (1) da tabela 6).
Acontece que, conforme demonstrado na tabela 5, a fiscalização considerou como base
de cálculo da autuação referente à competência de fevereiro de 2004, o total da verba
5993 (Particip. Resultados), sem deduzir os valores referentes à verba 5941 (Desc. PR 1
Semestre), valores esses que não compuseram o valor de PLR paga aos empregados em
fevereiro de 2004.
Ademais, em relação à competência de agosto de 2003 (primeira parcela), a fiscalização
também considerou como base de cálculo o total da verba 5993 (Particip. Resultados),
conforme demonstrado na tabela 5.
Nesse sentido, foi possível constatar que, ao não descontar a parcela referente à verba
5941 (Desc. PR 1 Semestre) da base de cálculo objeto da NFLD 37.120.998-6 de
fevereiro de 2004, tais valores encontram-se lançados em duplicidade, no montante de
R$ 15.321,46, uma vez que já foram considerados no lançamento referente a agosto de
2003, como pode ser observado na tabela 8 abaixo, em relação aos pagamentos
efetuados ao empregado Elio Mosquim:

Replicamos a análise efetuada para o empregado Elio Mosquim aos demais 1.774
pagamentos (Anexo 8) realizados a título de PLR dos planos próprios vigentes para o
ano-calendário de 2003 (1a parcela paga em agosto de 2003 e 2a parcela paga em
fevereiro de 2004), sendo que destacamos os seguintes fatos:
• No Anexo 17, realizamos o confronto entre (i) os valores pagos em agosto de 2003 -
verba 5993 (Particip. Resultados) - que totalizam o montante de R$ 1.521.299,11; e (ii)
os valores descontados dos pagamentos de PLR efetuados em fevereiro de 2004, sob a
verba 5941 (Desc. PR 1 Semestre), que perfizeram o total de R$ 1.379.824,75,
conforme tabela 9 abaixo.

• A partir desse confronto, foi possível constatar que todos os valores descontados a
título de PLR em fevereiro de 2004, relativos à “verba 5941 - Desc. PR 1° Semestre”
(vide coluna (B) da tabela 9) haviam sido efetivamente pagos em agosto de 2003 e
considerados pela fiscalização para lançamento do crédito tributário, constantes na
NFLD 37.120.998-6, na própria competência de agosto de 2003, conforme demonstrado
na tabela 5.
• Portanto, constatamos que este montante foi lançado em duplicidade pela fiscalização
em fevereiro de 2004.
• Por outro lado, cumpre destacar que, em agosto de 2003, houveram valores
efetivamente pagos, no total de R$ 141.474,36, os quais não foram descontados em
fevereiro de 2004, conforme demonstrado na coluna (C) da tabela 9 acima. Portanto,
esses valores não foram considerados em duplicidade pela fiscalização.
• A mesma análise pode ser replicada para pagamentos de PLR previstos na Convenção
Coletiva e que foram efetuados para durante o mês de fevereiro de 2003. Conforme
relatório de folhas de pagamentos de fevereiro 2003 (Anexo 5) ̧ verificamos que o
montante de R$ 12.349,46 foi deduzido dos pagamentos de PLR, sob a verba de
dedução 5947 (Antecip. PLR CCT), as quais, conforme demonstrado no Anexo 4,
haviam sido pagas aos funcionários no mês de janeiro de 2003. No relatório de
lançamentos, a fiscalização considerou para lançamento do crédito tributário, em
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

fevereiro de 2003, o total das verbas de PLR (Anexo 2), sem deduzir os descontos
efetuados neste mês referentes aos pagamentos já adiantados em janeiro. Contudo, a
fiscalização já havia considerado esses valores para lançamento do crédito tributário em
janeiro de 2003, conforme demonstrado no Anexo 20.
Nesse contexto, a partir das disposições acima relatadas, consolidamos no Anexo 21 o
total dos valores considerados em duplicidade pela fiscalização, durante o período de
dezembro de 2002 a dezembro de 2006, como segue:

Diante do exposto e conforme demonstrado na tabela 10 acima, constatamos que as
Autoridades Fiscais consideraram em duplicidade o montante de R$ 7.316.092,63,
para lançamento do crédito tributário a título de pagamento de PLR pela Itaú
Seguros, durante o período de dezembro de 2002 a dezembro de 2006. (destaquei)
Como se vê, desde a impugnação apresentada e antes do julgamento do seu
recurso voluntário, a Contribuinte vem aduzindo que há evidente duplicidade no lançamento,
pois a Fiscalização somou ao total dos valores pagos aos funcionários os montantes que foram
antecipadamente quitados, tendo juntado respectiva documentação comprobatória, inclusive o
susodito Termo de Constatação, que, no seu entender, corroboram tal afirmação.
Foi neste contexto que, conforme exposto no relatório supra, que este Colegiado,
na sessão de julgamento realizada em 7 de agosto de 2018, converteu o julgamento do processo
em diligência para que a Unidade de Origem, com base nos esclarecimentos e documentos
apresentados pela Contribuinte, manifestasse acerca da tese de defesa referente à constatação,
pelo sujeito passivo, de que valores pagos a título de antecipação de participação nos lucros e
resultados foram considerados em duplicidade na apuração do crédito tributário, elaborando, se
for o caso, novo demonstrativo de débito.
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

Em atenção ao quanto solicitado, a autoridade administrativa fiscal, após intimar a
Contribuinte para apresentar documentos / esclarecimentos, emitiu o Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 2.056 a 2.070, por meio do qual concluiu que houve, de fato, a duplicidade de
valores alegada pela Recorrente, nos seguintes termos, em síntese:
(...) a análise do panorama geral dos pagamentos efetuados a título de PLR, com os
valores totais constantes nas declarações, folhas de pagamento, tabelas e outros
documentos informados pela empresa, não deixa dúvidas de que os valores da PR1
pagos em agosto de um ano foram compensados quando do pagamento da PR2, em
fevereiro seguinte.
Juntamente aos Resumos das Folhas de Pagamento entregues, o banco apresentou
planilhas contendo as verbas de pagamentos e deduções, e as respectivas Bases
Analíticas contemplando os beneficiários que receberam os rendimentos a título de
PLR. Essas planilhas não acrescentam nenhuma informação não conhecida, mas
retratam bem os montantes pagos e deduzidos de cada período.
Pela análise mais criteriosa, dos valores informados nas cópias autenticadas dos
contracheques de alguns empregados, verificou-se que as informações referentes aos
mesmos batiam com as dadas nas citadas planilhas, assim como em outros documentos
do processo administrativo. Logo, pela análise bem detalhada de uma pequena amostra,
onde todos os resultados foram compatíveis com o informado de maneira global pela
empresa, chega-se à conclusão que a duplicidade no lançamento de valores alegada
pelo banco realmente ocorreu. (destaquei)
Com a duplicidade alegada pela empresa e confirmada nessa diligência discal, o valor
da base de cálculo correto é R$ 31.588.558,13 (trinta e um milhões, quinhentos e
oitenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), conforme
última coluna da tabela abaixo:

Como se vê, por meio do Relatório de Diligência em análise, o preposto fiscal
diligente expressamente concluiu que existe a duplicidade de valores alegada pela Recorrente, no
exato montante apontado pelos auditores externos independentes no denominado “Termo de
Constatação”, juntado aos autos às fls. 880 e seguintes, conforme já exposto linhas acima.
Neste contexto, em face do expresso reconhecimento da autoridade administrativa
fiscal de que houve duplicidade de valores no levantamento fiscal, impõe-se o provimento do
recurso voluntário neste particular, ajustando-se a base de cálculo da NFLD de R$ 38.904.650,76
para R$ 31.588.558,13, nos termos do Relatório de Diligência fiscal de fls. 2.056 a 2.070.
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.677 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.003262/2007-10

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, ajustando-se a base de cálculo da NFLD de R$ 38.904.650,76 para R$ 31.588.558,13,
nos termos do Relatório de Diligência fiscal de fls. 2.056 a 2.070.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital